Tribunal: TJSP
Processo: 2090432-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Recálculo do quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos/proventos – Recurso contra decisão que acolheu a impugnação e, por consequência, o cálculo apresentado pela FESP – Adicional por tempo de serviço que tem natureza de verba remuneratória – Valores devidos às autarquias previdenciária e de assistência médica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Recálculo do quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos/proventos – Recurso contra decisão que acolheu a impugnação e, por consequência, o cálculo apresentado pela FESP – Adicional por tempo de serviço que tem natureza de verba remuneratória – Valores devidos às autarquias previdenciária e de assistência médica não devem ser excluídos do montante da execução - Deduções só pode ser realizadas quando disponibilizado o quantum do débito aos exequentes - Valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente, desde o inadimplemento pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como no Resp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ – Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve recair sobre o excesso de execução discutido– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090432-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANDRA
REGINA BIFE, ISIS ZORZI SEVERINO, ROSA SAKAMOTO, MARIA DONEV DOS
SANTOS, ADELAIDE GASPAR SARAIVA, INES MANGOLIN LEMOS DE MORAES,
OLGA OSVANI GIROTTO BIFE, ELCI TEREZINHA ZORZI, IRACEMA PEREIRA
DE LIMA, ANA PAULA DE CAMPOS, SUELI APARECIDA CORREIA, MARIA
MATILDE DOS SANTOS, MARIA CELESTE SILVA PINTO, MARIA APARECIDA
ASSIS DE SOUZA, CASSIA REGINA ANTONIA DE OLIVEIRA, HELI PEDROSO
RUFINO, MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA, IVETE PEREIRA LIMA,
SILVANA HABERMANN, LUCILAA MARIA RAVAZI DE CAMPOS, MARIA
FRANCISCA GUEDES ALVES, WALKIRIA HABERMANN, MARIA CLARA
GRUBER NUNES DE MARINS, MARIA ANGELA PERES, LENIA DE CARVALHO
RAINHA, CATARINA ULTRAMARI DE LIMA MAIA, EBNER FERREIRA DA
COSTA,
MARIA
JOSINA
CIPRIANO,
SIBELLE
ANGÉLICA
e
MARIA
AUXILIADORA COIAHY ROCHA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2090432-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz a quo: Aline Aparecida de Miranda
Agravante: Sandra Regina Bife e outros
Agravada: São Paulo Previdência - SPPREV
Voto no 32108
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença Recálculo do quinquênio sobre a
integralidade dos vencimentos/proventos Recurso contra decisão
que acolheu a impugnação e, por consequência, o cálculo
apresentado pela FESP Adicional por tempo de serviço que tem
natureza de verba remuneratória Valores devidos às autarquias
previdenciária e de assistência médica não devem ser excluídos do
montante da execução - Deduções só pode ser realizadas quando
disponibilizado o quantum do débito aos exequentes - Valores em
atraso
devem
ser
corrigidos
monetariamente,
desde
o
inadimplemento pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento
do RE 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como no Resp no
1.495.146/MG, Tema 905, STJ Base de cálculo dos honorários
advocatícios que deve recair sobre o excesso de execução
discutido Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de interposto por Sandra
Regina Bife e outros contra a decisão de fls. 274/276 proferida pela MMa.
Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença que acolheu a
impugnação apresentada pela FESP e por consequência os cálculos
apresentados pela executada, e condenou os exequentes no pagamento
de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
excesso alegado.
Recorrem os exequentes, pugnando pela reforma
da decisão. Para tanto, aduzem que relativamente aos valores da
contribuição previdenciária (IPESP) e da assistência médica (IAMSPE),
ambos devem ser somados ao total apurado na conta de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
3
conforme ordem de serviço DEPRE no 01/98, que foi completamente
ignorado pelo Juízo a quo. No que diz respeito aos consectários legais,
salientam que os índices utilizados pelos recorrentes para a correção
monetária são os da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, ao passo
que que os juros moratórios foram calculados em conformidade com o
disposto na Lei no 12.703/12, de forma que a planilha de cálculo
apresentada pelos recorrentes está correta neste ponto; quanto aos
honorários advocatícios, estes devem ser calculados sobre o valor da
condenação e não sobre o valor da causa. Ao final, requerem o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a
expedição do ofício requisitório pelo valor indicado na memória de cálculo
apresentada pelos exequentes.
Não houve pedido liminar (fls. 279)
A agravada apresentou contraminuta às fls.
282/285.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Com efeito, as diferenças de recálculo dos
adicionais temporais têm natureza remuneratória por se tratar de
contraprestações feitas pela Administração ao serviço efetivamente
prestado pelo servidor, que igualmente estão sujeitas à incidência das
contribuições previdenciária e de assistência médica.
Todavia, referidos valores devidos às autarquias
previdenciária e de assistência médica não devem ser excluídos do
montante da execução; isto porque, embora tais descontos sejam
devidos, os valores correspondentes a estes não podem ser suprimidos
do memorial de cálculo apresentando, pois tais deduções só poderão ser
de fato realizadas quando disponibilizado o quantum do débito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
4
exequentes.
Ou seja, a pretensão de descontar tais valores do
montante exequendo é descabida neste momento processual, porquanto
os descontos deverão de fato ser efetivados por ocasião do levantamento
da quantia.
Neste sentido, são os precedentes deste Colendo
Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL VANTAGEM PROMOÇÃO (VPRO) -
PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE SUBTRAIR
DO
MONTANTE
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (ANTIGO IPESP, ATUAL
SPPREV)
E
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
(IAMSPE) - NÃO HÁ ISENÇÃO, POIS A VERBA
É DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO
INDENIZATÓRIA, PORÉM OS DESCONTOS
SOMENTE DEVEM INCIDIR POR OCASIÃO DO
LEVANTAMENTO, E NÃO DA APURAÇÃO -
Parcial provimento ao recurso, apenas para
reconhecer a natureza jurídica remuneratória da
Vantagem
Promoção,
afastando
a
isenção
pleiteada pelo agravante, sem que isso implique
que os eventuais descontos sejam efetuados
neste momento processual. Recurso provido em
parte.
(Agravo
de
Instrumento
no
2222465-29.2016.8.26.0000
Rel. Des. Ponte
Neto j. 30.11.2016)
No que diz respeito à aplicação da correção
monetária e de juros de mora, não se tratando o caso concreto de
indébito tributário, deve-se observar o decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário
no
870.974,
em
20/09/2017,
em
que
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
5
reconhecimento da repercussão geral do Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, com redação dada pela Lei no
11.960/09”.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre
juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-
se aos processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum”
(Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS Rel.
Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já havia sido
consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g. Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min.
Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso
Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012,
nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege
a remuneração da poupança. E em relação à correção monetária deve-se
observar o IPCA-E, conforme definido no RE 870947 (Tema 810).
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
6
no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de
junho de 2009 em diante.

O
julgado
também
deve
observar
a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema
905 STJ, conforme se verifica nos excertos a seguir:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes
à
taxa
Selic,
vedada
a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
7
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...) (STJ, Resp.
1.495.146-MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE
870.947/SE.
TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SEGUIMENTO
NEGADO. (STJ, RE nos EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1.492.221 - PR (2014/0283836-2),
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Por fim, anoto que houve a rejeição dos
embargos de declaração interpostos no julgamento do Tema no 810/STF,
de modo que tal declaração de inconstitucionalidade não sofreu
modulação de efeitos, tendo efeitos ex tunc.
Dessa forma, impõe-se ao caso a reforma da
decisão agravada para rejeitar a impugnação apresentada pela FESP, a
fim de que sobre os valores em execução incidam os descontos
de contribuição previdenciária e de assistência hospitalar, mantidos os
cálculos apresentados pelos exequentes, invertendo-se os ônus
sucumbencial para condenar a FESP a arcar com os honorários de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090432-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32108
8
E nesse ponto, ao contrário do que pretendem
os agravantes, a base de cálculo da verba honorária não deve recair
sobre o valor do débito exequendo em sua totalidade, mas sim sobre o
excesso de execução discutido, o que equivale ao proveito econômico
obtido pelos exequentes em virtude da rejeição da impugnação
fazendária, devendo-se ser fixada, pois, em 10% sobre o valor do
excesso de execução alegado pela Fazenda, de modo que a decisão
monocrática está correta neste ponto.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos acima expostos.
Eduardo Gouvêa
Relator